Tribunal: STF
Processo: ARE 1391865
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.03.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INVESTIGAÇÃO. EXPLORAÇÃO DO TRABALHO DE CRIANÇAS E DE ADOLESCENTES. REQUISIÇÃO MINISTERIAL. FORNECIMENTO DE DADOS CADASTRAIS DE CLIENTE DE OPERADORA DE TELEFONIA. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, XII, DA CRFB. IMPROCEDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1148 DA REPERCUSSÃO GERAL. NOVA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD. LEI Nº 13.709/2018. INOVAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. INVIABILIDADE. 



    1. A orientação jurisprudencial do STF assinala que a proteção a que se refere o art. 5º, XII, da Constituição da República é da comunicação de dados e, não, dos dados em si mesmos.



    2. O acórdão vergastado está alinhado à jurisprudência desta Corte, que reconhece a diferença entre conteúdo de comunicações telemáticas e o mero registro de dados cadastrais de conta telefônica.



    3. Inaplicável, portanto, o Tema 1148 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.301.250-RG, ocasião em que foi reconhecida a repercussão geral da questão “limites para decretação judicial da quebra de sigilo de dados telemáticos, no âmbito de procedimentos penais, em relação a pessoas indeterminadas”.



    4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido da impossibilidade de inovação em sede recursal. Precedentes. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).